Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-32.2007.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-32.2007.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (AGRAVADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (AGRAVADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (AGRAVANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 011.335.439-87 (ADVOGADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (AGRAVANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ROMA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.098.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 878.758.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (AGRAVADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (AGRAVADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (AGRAVANTE), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA - MONOCRÁTICA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIRAM EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO RÉU – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
- RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Inexistindo fato novo que autorize a alteração, deve ser mantida a monocrática que reconheceu que a sentença que anulou a procuração não surtiu efeitos em relação ao autor da Ação e mandou intimá-lo, através do advogado constituído, a regularizar a representação processual do Espólio apelado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão proferida em Apelação Cível interposta de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário, por ilegitimidade ativa, e, consequentemente, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse, ambos ajuizados por Altino Masson contra o apelante, ora agravado, em razão da dependência.

A agravante alega que, embora figure como autora da lide “
em litisconsórcio com aquele que nestes autos é apresentado como seu “marido
”,
já comprovou, sem deixar nenhuma margem de dúvida
”, que não constituiu os advogados para a propositura da demanda.

Afirma que “
não é e jamais foi proprietária do imóvel em questão”
, e que “
Pode informar, com segurança,
que o imóvel objeto da presente ação jamais pertenceu ao seu ex-marido
”; que “
acha muito pouco provável que seu ex-marido tenha outorgado procuração ou vendido o imóvel (
que, repita-se, sequer lhe pertencia
), pois encontra-se desaparecido, faz pelo menos quarenta anos, desde sua separação, apesar de seus filhos terem “revirado o mundo” na esperança de encontra-lo
”.

Anota que, “
tem-se, portanto, uma ação judicial em que a própria “autora” vem a juízo para esclarecer a esta E. Câmara que a presente lide é fruto de uma fraude e que, portanto, não merece, e não pode prosseguir, independentemente do falecimento do suposto réu, que aliás, foi tão vítima quanto a agravante, neste enredo Kafkiano
”.

Registra o absurdo de atuar no litígio como autora e ré; que não há nenhuma procuração outorgada aos advogados que subscreveram a Ação; que tanto a procuração como o substabelecimento foram declarados nulos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, fato que impõe a extinção da demanda por ausência de pressuposto processual.

Justifica que os advogados foram constituídos por Avenor com amparo em substabelecimento declarado nulo em 26-6-2019 pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Osasco - SP, que inicialmente havia concedido a tutela. Consigna que a nulidade foi ratificada pelo TJSP, e “
o que se esperava era que o Desembargador Relator realizasse um juízo negativo de admissibilidade do recurso de Apelação (supostamente) interposto pelo Shigueti, preservando a higidez da sentença “a quo”, que extinguira a lide, por ausência de pressuposto de validade da relação processual (ausência de procuração válida dos autores da lide)
”,
o que não foi acolhido pela decisão agravada
”.

Ressalta que a manutenção do
decisum
agravado se compara ao Tarumeiro, “
arvore símbolo do Mato Grosso
”, cujas raízes, tronco e folhas estariam envenenados, mas não os frutos; que, “
além de “indigesta”, esta decisão fechou os olhos para os documentos encartados nos próprios autos
”.

Insiste em dizer que o TJSP declarou expressamente que o substabelecimento era nulo de pleno direito, como também proclamado pelo Cartório de Notas de Tamarana - PR, conforme “
declaração constante do malfadado substabelecimento
”, porque seria “
decorrência lógica da sentença
”.

Argui que, dessa maneira, “
por óbvio, inválido o substabelecimento da Erica desde 09.07.2019, não poderia o outorgando Avenor subscrever a procuração outorgando poderes para os Doutores Carpinelli e Luis Rodolfo Figueiredo, que interpuseram Apelação em 03.03.2020
".

Aduz que não se sustenta o argumento de que a sentença anulou a procuração, mas não o substabelecimento, tampouco de que a nulidade não atingiu os poderes outorgados pelo ora agravado, “
porque (segundo o Desembargador Relator), o outorgante Shigueti Utumi não teria participado da lide em que a procuração fora declarada nula
”, como se o TJSP “
houvesse declarado “divorciada” a agravante, mas, houvesse mantido íntegro o casamento em relação ao Shigueti...”.

Nesse ponto, argumenta ser esclarecedora a decisão, “
pois o Senhor Shigueti participou sim, daquela lide em que se invalidou a procuração e consequentemente o substabelecimento
”.

E mais, que “
Isso ocorreu porque, sendo impossível a participação dele como autor, já que desaparecido há muitos anos, figurou no polo passivo do processo
”, foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública, do que se conclui que a decisão recorrida deve ser reformada para extinguir a lide.

Destaca que após o seu ingresso no feito “
a inicial foi emendada
” pelos advogados e retirada sua condição de autora, em afronta ao art. 329 do CPC, o que a torna inepta.

Ao final pleiteia a inadmissibilidade do Recurso sob o argumento de que os advogados que o subscreveram não detinham poderes para tanto (ID. 155594187).

Na
contraminuta
, o autor, ora agravado, representado pelo procurador substabelecido e este pelo advogado constituído, suscita em preliminar o não conhecimento do Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois “
não faz contraposição à decisão monocrática hostilizada
”. No mérito, busca o não provimento (ID. 159559179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante consignar inicialmente que, ao contrário do que entendeu a agravante, a monocrática reconheceu que a sentença prolatada na Ação de Nulidade de Procuração Pública proposta contra Erica Roma Rodrigues Lima e o Tabelião designado do Segundo Tabelionato de Notas de Osasco - SP surtiu efeitos
apenas em relação a ela (agravante)
, e não ao outro outorgante (Shigueti Utumi).

Primeiro porque não integrou o polo ativo daquela lide. Depois, pelo princípio processual de que “
ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
” (art. 18 do CPC).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – ART. 6º DO CPC/1973 – VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIRO EM NOME PRÓPRIO – ART. 728 DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO
.

1 – “O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei – legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC” (Resp 1401473/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes.

2 – Agravo Interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no Recurso Especial 1826889-MG, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 28-9-2020).

No caso concreto, o fundamento da Ação de Nulidade da Procuração, proposta pela agravante, é de que “
jamais compareceu à Comarca de Osasco, e muito menos, nunca esteve nas dependências do Segundo réu, até porque, sequer é proprietária do imóvel objeto da malfadada procuração pública
”. E mais, de que tampouco o
decisum
agravado fez menção quanto à nulidade da procuração não invalidar o substabelecimento.

A propósito, segue transcrita a decisão agravada e a proferida nos respectivos Embargos Declaratórios:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA - DECISÃO MONOCRÁTIA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIU EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO REQUERIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUBMETIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a monocrática reconheceu que a revogação dos poderes não surtiu efeito em relação ao autor da Ação e determinou a sua intimação, por meio do advogado constituído, a regularizar a representação processual do Espólio apelado.

É o Relatório.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos individualmente por Irene Terezinha Corchelle Gouvea e Mieko Towata, da decisão monocrática que, ao apreciar a pretensão de ambas, de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado Shigueti Utumi por irregularidade da sua representação em razão de revogação de procuração pelo juízo de São Paulo, determinou a sua intimação por meio do advogado constituído a providenciar a regularização da habilitação do Espólio de David de Oliveira Gouvea.

Irene Terezinha Corchelle Gouvea diz haver fragrante contradição na decisão, “pois é inegável que o Embargado compõe de fato o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com Pedido de Tutela de Urgência – Autos 1011247-46.2019.8.26.0405 em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Osasco”.

Anota que apenas com os documentos juntados nos autos e também aqueles juntados por ambas as embargantes, demonstram que Shigueti Utumi integra o polo passivo, de modo que foi atingido pelos efeitos da sentença ali prolatada, e que ele foi citado por edital. Tanto assim é que a liminar deferida foi devidamente averbada, inclusive o substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel.

Registra que, desse modo, “é nula a procuração outorgada ao advogado Edson Teles de Figueiredo Junior (doc. Num. 133649150), pois Avenor Pimentel de Souza e sua esposa Elza Anastácio de Souza, não têm poderes para contratar advogados em nome do Embargado Shigueti Utumi, razão pela qual deve este E. Tribunal reconhecer a nulidade do referido documento e tornar sem efeito qualquer pedido que tenha como base a referida procuração”.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a procuração que autorizou a constituição do advogado (ID 146720657).

Por sua vez, Mieko Towata aduz existir omissão quanto ao juízo de admissibilidade do Recurso interposto pelo embargado Shigueti Utumi, porque os advogados que subscreveram as razões não tinham procuração válida, fato que caracteriza Apelação inexistente, como aventado nas contrarrazões (ID 147167179).

É o necessário.

O decisum ora embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Apelação Cível em Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário julgada extinta, sem apreciação do mérito, e condenados os autores/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por consequência, também julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse propostos por Altino Masson contra os apelantes e os apelados, porque dependentes desta.

Os apelantes estão representados pelo procurador Avenor Pimentel de Souza, o qual sustenta que dentro do direito usar, gozar e dispor a eles conferidos, os mencionados apelantes outorgaram procuração por instrumento público, lavrada em 27-10-2005 no 2º Tabelionato de Notas de Osasco à Erica Roma Rodrigues, com poderes para receber, vender, ceder, entre outros, e ainda o de outorgar a competente Escritura Pública definitiva e/ou compromisso de venda e compra, inclusive constituir advogado com a cláusula “ad judicia”.

Informa que esses poderes foram substabelecidos por Erica Roma Rodrigues, conforme instrumento lavrado em 24-4-2007, no Cartório Tamarana, da Comarca de Londrina/PR para o respectivo procurador, Avenor Pimentel de Souza,

de modo que referido outorgado detém poderes legitimados para representar o apelante.

Acrescenta que sequer há a necessidade da participação da ex-mulher de Shigueti Utumi, Sra. Mieko Towata, porquanto se trata de propriedade exclusiva de Shigueti Utumi, constituindo a inclusão dela em mero equívoco, de modo que não há falar em irregularidade na representação, tampouco em prejuízo para a pessoa de Mieko Towata.

Depois de interposto o Recurso de Apelação, os advogados do apelante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos (Id 128029161), habilitando-se novo procurador constituído conforme se vê do ID 133636690.

Nas contrarrazões os apelados, em preliminar, suscitam o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e preclusão, porquanto a irregularidade na representação não foi suprida tempestivamente, já que determinada na audiência realizada em 28-11-2018 e não cumprida até a data da sentença, sendo incabível intimação para suprir o vício.

Afirmam ser inequívoca a irregularidade; que recentemente tiveram conhecimento da Ação proposta por Mieko e transcrevem trechos da inicial e da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26-7-2016, averbada em 9-7-2019, data a partir da qual entendem que ficaram suspensos os efeitos do substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel, assim como os que ele (Avenor) conferiu aos advogados, até mesmo quando interpôs o Recurso de Apelação, daí também a ocorrência de preclusão para sanar a irregularidade.

Anexaram cópia da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com pedido de Tutela de Urgência que Mieko Towata propôs contra Erica Roma Rodrigues Lima e Antônio Carlos Zanotti, Tabelião Designado do 2º Tabelionato de Osasco/SP, da tutela antecipada pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Osasco/SP, para “suspender os efeitos da procuração pública em nome da autora, Mieko Towata” e cópia da procuração com a respectiva averbação (Ids 128029167 a 128029171).

Na sequência, Mieko Towata juntou “memoriais” reiterando os mesmos argumentos das contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 129859195). O apelante as nominou de inverídicas no ID 133647668).

Incluído em pauta, sobreveio nova petição dos apelados impugnando a habilitação do novo advogado do apelante, amparada na sentença prolatada pelo juízo de Osasco/SP, agora já constando que os efeitos se estendiam a Shigueti Utumi, ex-marido de Mieko (ID 135835668), embora conste do relatório do decisum que integraram a lide apenas Mieko Towata (autora) e Erica Roma Rodrigues Lima e Antonio Carlos Zanotti como réus (ID 135835670).

Na sequência foi comunicado o óbito do apelado Davi de Oliveira Gouvêa em 19-6-2022. Para tanto, o advogado subscritor requereu a suspensão do processo nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, a retirada de pauta, a intimação pessoal dos autores para, na forma do art. 313, §2º, do CPC, “no prazo de dois meses promover a citação do respectivo espólio”. Requereu, ainda, “a intimação pessoal do apelante, tendo em vista que não tem advogado constituído regularmente nos autos com poderes para representá-lo”. Anexa a certidão de óbito (IDs 135835673 e 135835674).

Em seguida, nova petição de Mieko Towata requerendo a extinção do feito sob a justificativa de que o juízo de Osasco nulificou o instrumento procuratório por inteiro, anexando mais uma vez a decisão que antecipou a tutela (ID 138232673 e 138232680).

É o necessário.

Salvo melhor juízo, não está demonstrado nos autos que a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Osasco/SP, surtiu efeitos sobre os poderes outorgados por Shigueti Utumi para Erica Roma Rodrigues Lima, até porque ele não integrou aquela lide, tampouco questionou o mandato.

Desse modo, não há dúvida quanto a regularidade do substabelecimento de Erica para Avenor Pimentel de Souza e deste último para os advogados que o representava, inclusive aquele que constituiu a atual banca, Teles de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia (Id 133649150).

Assim, suspendo a tramitação do presente feito com fundamento no artigo 313, inciso I, do CPC.

Não tendo sido providenciada a respectiva habilitação, intime-se o apelante Shigueti Utumi, representado por Avenor Pimentel de Souza, na pessoa do advogado constituído Edson Teles de Figueiredo Júnior, a providenciar a regularização processual do polo passivo, especificamente do Espólio de David de Oliveira Gouvêa, nos termos do disposto no inciso I, do §2º, do artigo 313, do CPC.

Diante das informações constantes no atestado de óbito de que o de cujus residia em outro Estado (na cidade de Londrina, Estado do Paraná), fixo o prazo de 4 meses para que a respectiva regularização processual”.

Como se vê, está claro que a monocrática embargada decidiu pela regularidade da representação processual do autor da Ação, ora embargado, porquanto a revogação da procuração só surtiu efeitos para a embargante Mieko Towata, já que foi apenas ela que requereu a nulidade da procuração, aí residindo a irresignação de ambas as embargantes, que defendem a tese de que os efeitos da revogação atingem também o outro outorgante, no caso o embargado Shigueti Utumi, sendo flagrante a tentativa de reapreciação da matéria, inviável nesta via.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração”.

Apesar da declaração da agravante, importante esclarecer que a procuração outorgada para Érica Roma Rodrigues Lima
aparenta
ser aquela de que trata os artigos 685 e 686 do Código Civil de 2002, frequentemente utilizada para transferência da propriedade ao próprio outorgado, mais conhecida como “
Mandato com cláusula “em causa própria
”.

Da mesma forma, nos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravado à sentença recorrida consta cópia da Separação Judicial do casal (Shigueti e Mieko Utumi), que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Patrocínio - MG, em que declararam a propriedade do imóvel em questão, que, consoante acordo da partilha, devidamente homologado por aquele juízo, coube a Shigueti Utumi.

Para tanto, anexou cópia autenticada pela respectiva secretaria da petição inicial da Ação de Separação Consensual, distribuída em 28-8-1989, constando no item 3, “b”, a relação dos bens que compunham o patrimônio do casal, entre eles “
Um imóvel, constituído de um lote de terras, situado no município de Luciara, Comarca de São Felix do Araguaia, MT, com área de 10.000,00 há (dez mil hectares), no lugar denominado nº 29 da gleba Brasília”, inclusive com a descrição do caminhamento, e, no item 4 o ajuste da partilha, onde ao cônjuge varão coube os bens descritos nas letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g”
(ID. 128027446).

Esses fatos serão apreciados no Recurso, análise que tanto a agravante como os apelados têm insistentemente obstado.

Desse modo, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar o entendimento firmado na monocrática, e não há nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Posto isso,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023